Tribunal: TJMT
Processo: 1000404-66.2025.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000404-66.2025.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), GABRIEL GAMA GEORGETTE - CPF: 030.972.951-35 (EMBARGANTE), ADAILTO RICHARD MENDES - CPF: 101.730.759-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

GABRIEL GAMA GEORGETTE

EMBARGADO(S):
BANCO DAYCOVAL S/A

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo-se integralmente a sentença. Embargante sustenta a existência de erro material na análise de supostos juros abusivos, postulando efeito infringente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém erro material que autorize a integração ou modificação da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já analisado.

4. A decisão embargada examinou de forma fundamentada e coerente todas as alegações, inexistindo vícios a corrigir.

5. O inconformismo do embargante com o entendimento adotado não caracteriza hipótese de cabimento do art. 1.022 do CPC, sendo incabível a atribuição de efeito infringente na ausência de vício.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“A mera discordância da parte com a decisão proferida não autoriza a oposição de embargos de declaração, que somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GABRIEL GAMA GEORGETTE

contra o acórdão de ID. no
302133878
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provi
mento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte
embargante
assevera que o
acórdão apresenta vícios de erro material
quanto à análise detida sobre os juros abusivos.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente.

Ressalte-se que o Embargado deixou de apresentar contrarrazões, conforme se verifica no ID no
305733371
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

GABRIEL GAMA GEORGETTE

EMBARGADO(S):
BANCO DAYCOVAL S/A

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GABRIEL GAMA GEORGETTE

contra o acórdão de ID. no
302133878
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): GABRIEL GAMA GEORGETTE

APELADO(S):
BANCO DAYCOVAL S/A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de recurso de recurso de apelação cível interposta por GABRIEL GAMA GEORGETTE contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação de busca e apreensão proposta pelo BANCO DAYCOVAL AS, a qual
julgou procedente
a ação principal e improcedente a reconvenção em que o devedor pleiteava a revisão contratual por alegada abusividade dos encargos remuneratórios e da tarifa de cadastro.

A parte Apelante, em suma, defende que os juros remuneratórios são abusivos por estarem 86,54% acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, sustentando que o magistrado considerou referencial equivocado ao comparar a taxa contratual de 3,32% ao mês com a taxa média de 3,03% ao mês, quando deveria ter utilizado a taxa média de 2,572% ao ano ou 1,93% ao mês.

Além disso, sustenta que a tarifa de cadastro de R$ 1.800,00 é excessiva em comparação à média de mercado de R$ 30,00, conforme estudo do PROCON-SP.

Por fim, requer o reconhecimento da abusividade dos encargos com consequente descaracterização da mora e improcedência da ação.

Lado outro, a parte Apelada assevera que as taxas praticadas estão dentro dos parâmetros legais, pois variam entre 0,89% a.m. (1,115% a.a.) pela BMW FINANCEIRA SA e 3,27% a.m. (47,21% a.a.) pela OMNI SA, não ultrapassando uma vez e meia a média de mercado, conforme entendimento do STJ.

Argumenta ainda que a taxa média do BACEN é mero referencial e que a tarifa de cadastro foi devidamente contratada e autorizada pelo órgão regulador.

Ao fim, pede o desprovimento recursal, sob o fundamento de que não há ilegalidade nas cobranças contratuais.

Passo à análise das teses recursais.

1. Abusividade de encargos remuneratórios pela taxa de juros 86,54% e descaracterização da mora

O Recorrente sustenta suposto equívoco do magistrado
a quo
na identificação da taxa média de mercado utilizada como parâmetro comparativo para aferir a eventual abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento.

No que concerne à disciplina dos contratos bancários, especialmente aqueles envolvendo financiamento para aquisição de veículos, a jurisprudência dos tribunais superiores consolidou-se no sentido de que não há limitação legal dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano, conforme estabelecido na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 297, pacificou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, permitindo o controle judicial de eventuais cláusulas abusivas.

A questão da abusividade dos juros remuneratórios, contudo, não se resolve pela simples comparação matemática entre a taxa contratada e a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

É necessário considerar que a taxa média constitui, por definição, um valor estatístico que abrange diferentes modalidades de operações, perfis de risco, prazos e garantias oferecidas.

Nesse contexto, a mera superação da média não configura, automaticamente, abusividade passível de correção judicial, sendo que incumbia ao autor fazer prova mínima da existência de ilegalidade ou abusividade, o que no caso não restou demonstrado, conforme apontado na sentença no que diz respeito aos juros combatidos.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a matéria, estabeleceu que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser demonstrada caso a caso, considerando-se abusiva apenas a taxa que exceda substancialmente a média de mercado, de modo a caracterizar vantagem exagerada em favor da instituição financeira, conforme:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO .
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP
N .
1.061.530/RS.
1 .
De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS, sob o rito do
art
. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só,
abuso .
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da
operação
.
4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no
REsp.
1.061 .530/RS. 5. Agravo interno provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2021) (grifo nosso)

Da mesma forma, julgado desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO SEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos monitórios e julgou procedente ação monitória fundada em Cédulas de Crédito Bancário, valores inadimplidos de cheque especial e cartão de crédito empresarial, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 66.421,00. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há inépcia da inicial por ausência de documentos imprescindíveis à formação do contraditório, especificamente a evolução detalhada da dívida; e (
ii
) saber se é possível a rejeição liminar dos embargos monitórios que alegam excesso de execução por anatocismo, capitalização ilegal de juros e aplicação indevida de correção monetária composta, quando o embargante não aponta o valor correto nem apresenta demonstrativo discriminado do débito. III. Razões de decidir 3. A documentação apresentada pelo autor da ação monitória é suficiente para embasar a pretensão, incluindo as Cédulas de Crédito Bancário e demonstrativos de cálculos que evidenciam a evolução do débito, satisfazendo os requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil. 4. As alegações relativas a anatocismo, abusividade de juros remuneratórios e inadequação da correção monetária configuram, em sua essência, formas específicas de impugnação ao alegado excesso de execução, demandando a apresentação de memória de cálculo minuciosa. 5. Em consonância com o artigo 702, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil, quando o embargante alega quantia superior à devida, deve declarar de imediato o valor que entende correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar dos embargos. 6. A inércia do embargante no cumprimento do ônus processual, limitando-se a aduzir genericamente a existência de capitalização indevida e encargos excessivos, sem colacionar planilha ou demonstrativo que corroborasse suas alegações, justifica a rejeição liminar dos embargos monitórios. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido, mantendo-se inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: "1. Fundando-se uma das matérias dos embargos monitórios em excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar. 2. As alegações de anatocismo, abusividade de juros e incorreção na aplicação de índices de atualização monetária, por configurarem modalidades específicas de impugnação ao excesso executivo, submetem-se à disciplina do artigo 702, §§ 2o e 3o do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 700, 702, §§ 2o e 3o, 85, § 11, 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1035766-98.2017.8.11.0041, 2a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.03.2022; TJMT, AC: 10021894120208110004, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/06/2023. (N.U 1005457-08.2022.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025,
Publicado
no DJE 09/05/2025)

No caso concreto, a análise técnica dos dados apresentados pelas partes revela certa inconsistência na metodologia utilizada pelo apelante para demonstrar a alegada abusividade.

O recorrente afirma que a taxa contratada de 3,32% ao mês (47,98% ao ano) representa aumento de 86,54% em relação à taxa média de 2,572% ao ano divulgada pelo BACEN.

Ocorre que da simples análise do histórico de taxa de juros junto ao Banco Central à época da contratação
sub judice (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2024-07-15
),
encontra-se dentro dos parâmetros aplicados nos contratos
sub judice
, visto que a menor taxa mensal à época era de 0,91% e a maior 4,26%, enquanto a menor taxa anual é de 11,52% e a maior 64,98%.

Assim, os valores pactuados pelo Apelante não destoam da média de mercado do tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso não está caracterizada.

Destaca-se, ainda, que a instituição financeira não está obrigada a se ajustar exatamente à média do mercado daquela época, tampouco, pode ser determinado que assuma qualquer prejuízo, já que a pessoa adquiriu um bem, ou seja, teve um crescimento em seu patrimônio e tinha plena consciência de que o financiamento de determinado valor, em diversas parcelas, será devolvido ao banco com acréscimos.

Como exposto alhures, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça impõe que a situação das partes nos contratos de financiamento de veículos seja equilibrada.

Logo, no caso em tela, não está configurada a desvantagem exagerada do consumidor e, portanto, necessário manter a posição de cada parte no pacto firmado.

Sob o aspecto processual, é relevante notar que a ação de busca e apreensão possui natureza executiva, destinando-se precipuamente à satisfação do crédito mediante a retomada do bem dado em garantia.

O questionamento sobre a legalidade das cláusulas contratuais, embora admissível em sede de contestação, conforme previsto no artigo 3o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69, deve ser fundamentado de forma robusta e técnica.

A alegação de descaracterização da mora, conforme suscitado pelo requerente, depende de demonstração inequívoca de que os encargos cobrados no período da normalidade contratual extrapolam os limites legais, caracterizando vantagem exagerada em favor do credor.

No presente caso, a análise técnica dos elementos apresentados não permite concluir pela existência de abusividade suficiente para descaracterizar a mora, sendo que a taxa contratada, sequer se encontra maior à média de mercado, tampouco alcança o patamar de onerosidade excessiva que justifique a intervenção judicial, especialmente considerando as características específicas da operação e os riscos inerentes ao financiamento veicular.

Deste modo, deve ser mantida a sentença neste ponto.

2. Valor excessivo da tarifa de cadastro

O recorrente aponta ainda sobre a abusividade da tarifa de cadastro no valor de R$ 1.800,00, cobrada pela instituição financeira no início do relacionamento contratual.

Sobre a Taxa de Cadastro (TC) o STJ definiu sobre a sua legalidade no REsp 1255573/RS, sob o rito dos repetitivos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. RECURSOS REPETITIVOS. TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. FINANCIAMENTO DO IOF. POSSIBILIDADE.

(...) 10. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(...)
(REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013) (grifo nosso)

Ademais, a Súmula 566 do STJ enuncia que “
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
.”

Ainda de acordo com o Banco Central do Brasil ao se buscar os Valores mínimos, máximos e médios por tarifa bancária em período próximo à contratação do Recorrente (31/07/2024) Fonte: Instituições financeiras, o valor médio da tarifa de cadastro era de R$1.194,66, sendo que o menor valor à época era R$20,00 e o maior no valor de R$20.000,00, conforme:

Desse modo, no presente caso, o valor de R$1.800,00 não se mostra excessivo, uma vez que equivale a aproximadamente 2,74% do valor total da operação, bem como não há discrepância significativa em relação à média de mercado apurada para o período.

A esse respeito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TARIFA DE CADASTRO E DESPESAS DE TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. EQUÍVOCO NA ANÁLISE PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito, condenando a instituição financeira a restituir em dobro os valores de R$ 1.600,00 referente à tarifa de cadastro e R$ 356,40 correspondente a despesas de terceiros, supostamente cobrados em duplicidade no primeiro aditivo contratual. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se efetivamente ocorreu cobrança em duplicidade das tarifas de cadastro e despesas de terceiros no contrato originário e no primeiro termo aditivo, conforme reconhecido na sentença de primeiro grau, mediante análise dos demonstrativos operacionais que acompanham cada instrumento contratual. III. Razões de decidir 3. A análise minuciosa dos demonstrativos de operações contratuais revela inequivocamente a ausência de cobrança em duplicidade das tarifas questionadas, evidenciando equívoco na interpretação probatória do juízo de primeiro grau. 4. O demonstrativo de operação do contrato originário apresenta expressamente a cobrança de "Despesas/Tarifas
Financ
: 1.956,40", valor correspondente à soma da tarifa de cadastro (R$ 1.600,00) e despesas com terceiros (R$ 356,40), enquanto o demonstrativo do primeiro aditivo contratual indica claramente o valor "0,00" no campo "Despesas/Tarifas Financiadas". 5. A mera menção das tarifas no texto do aditivo contratual não implica necessariamente sua nova cobrança, sendo indispensável a verificação dos lançamentos efetivamente realizados conforme consta nos demonstrativos operacionais, que constituem a prova material da cobrança ou não dos valores discutidos. 6. A divergência entre a menção no instrumento contratual e a ausência de lançamento no demonstrativo operacional caracteriza mero erro material na redação do aditivo, sem configurar efetiva cobrança em duplicidade dos valores questionados. IV. Dispositivo e tese 7. Apelação cível provida para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Tese de julgamento: "A inexistência de cobrança em duplicidade de tarifas bancárias deve ser aferida mediante análise dos demonstrativos operacionais que acompanham os contratos, prevalecendo os lançamentos efetivamente realizados sobre as meras menções contratuais que possam decorrer de erro material na redação dos instrumentos." Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, § 2o, e 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: Súmula 159/STF. (N.U 1013108-90.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025,
Publicado
no DJE 24/06/2025)

Por conseguinte, ausente a ilegalidade apontada na tarifa.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor do recorrente, para o importe de 12% (doze por cento), tanto no feito principal, quanto na reconvenção, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Todavia, a execução desses valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária deferido, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de erro material, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025